Tribunal: TJSP
Processo: 1000993-17.2020.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Desnecessidade de produção da pretensa prova oral. INTERESSE DE AGIR. Desnecessidade de se esgotar a via administrativa. ILEGITIMIDADE. Há pertinência subjetiva para a manutenção das partes na demanda. Alegação de responsabilidade da concessionária pelos danos suportados. Preliminares

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. Desnecessidade de produção da pretensa prova oral. INTERESSE DE AGIR. Desnecessidade de se esgotar a via administrativa. ILEGITIMIDADE. Há pertinência subjetiva para a manutenção das partes na demanda. Alegação de responsabilidade da concessionária pelos danos suportados. Preliminares afastadas. RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelada pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de danos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documento unilateralmente produzido, bastante singelo, que não se presta a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte do bem prejudicado pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001037187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000993-17.2020.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede de julgamento estendido, por
maioria de votos deram provimento ao recurso, vencidos o Relator sorteado, que
declarará voto, e o 5. juiz, acórdão com a Segunda julgadora.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROSANGELA TELLES, vencedor, ADILSON DE ARAUJO, vencido, ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
*
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO RELATORA DESIGNADA No: 18439
APELAÇÃO No 1000993-17.2020.8.26.0619
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: TAQUATIRINGA
JUIZ: MATHEUS DE SOUZA PARDUCCI CAMARGO
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
SEGURO
PATRIMONIAL. ENERGIA ELÉTRICA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. Não ocorrência. Desnecessidade de produção da
pretensa prova oral. INTERESSE DE AGIR. Desnecessidade
de se esgotar a via administrativa. ILEGITIMIDADE. Há
pertinência subjetiva para a manutenção das partes na
demanda. Alegação de responsabilidade da concessionária
pelos
danos
suportados.
Preliminares
afastadas.
RESSARCIMENTO DOS SINISTROS. Seguradora apelada
pagou indenização a seus segurados para o ressarcimento de
danos causados por supostas panes elétricas em rede de
fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de
ressarcimento. As concessionárias possuem responsabilidade
objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos,
sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de
culpa. Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do
art. art. 2o, III, da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial
a demonstração dos demais elementos da responsabilidade
civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus
probatório. Documento unilateralmente produzido, bastante
singelo, que não se presta a comprovar o dano e o nexo causal
necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de
inversão do ônus da prova, haja vista o descarte do bem
prejudicado pelas supostas oscilações de energia. Precedentes
desta C. Corte. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA.
Inversão do ônus. RECURSO PROVIDO.
Adotado o r. relatório do sempre bem fundamento voto do I.
Desembargador ANTONIO ADILSON DE ARAÚJO, apresento minha divergência
ao voto do I. Relator Sorteado.
Cuida-se de ação regressiva de indenização ajuizada por parte da
apelada, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa concessionária de serviço público apelante, COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ, sob o fundamento de que indenizou sua segurada Yara Othon
Teixeira Ordine quanto aos prejuízos a bens móveis decorrentes de falhas no
fornecimento de energia elétrica. Busca o ressarcimento do montante de R$ 899,99.
Julgados procedentes os pedidos formulados na peça exordial,
sobreveio o presente apelo. Segundo o meu entendimento, razão assiste à apelante.
Passo a expor as razões de meu convencimento.
No que toca à tese de ausência de interesse de agir, resta
despiciendo o esgotamento da via administrativa e a prévia comprovação de
solicitação frente à apelante, haja vista não haver previsão legal neste sentido.
Saliente-se, por oportuno, que a inafastabilidade do controle
jurisdicional é princípio alçado à Lei Maior (CF, art. 5o, XXV), sendo que a
necessidade de esgotamento de via administrativa é excepcional no ordenamento
jurídico pátrio, restrito às hipóteses em que há prévia disposição legal, como, por
exemplo, no caso do habeas data.
Também não haveria de ser acolhida a preliminar de cerceamento
de defesa, uma vez que, como é cediço, o Código de Processo Civil adota o sistema
do convencimento motivado, por meio do qual fica a cargo do julgador decidir pela
necessidade ou não de se realizarem atos durante a fase instrutória, bem como
escolher os meios de prova pertinentes para o deslinde da controvérsia.
Há de se destacar que o Juiz é o destinatário da prova, competindo-
lhe aferir a possibilidade de pronto julgamento, não devendo se submeter ao interesse
unilateral da parte na produção de provas, caso venha a entender que seu
convencimento já está formado, sob pena de violar o princípio da eficiência, pois, se o
conjunto probatório carreado for suficiente para embasar a persuasão do magistrado,
a produção de outras provas implicaria a prática de atos inúteis e meramente
protelatórios.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou sua posição
sobre o tema. Confira-se:
“12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecipado da lide, dispõe que o juiz conhecerá diretamente do
pedido, proferindo sentença, quando a questão de mérito for
unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova em audiência (inciso I). 13. Deveras,
é cediço nesta Corte que inocorre cerceamento de defesa
quando desnecessária a produção da prova pretendida (REsp:
226064/CE, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta
Turma, julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ). 14. Ademais, o
artigo 131 do CPC consagra o princípio da persuasão racional,
habilitando o magistrado a valer-se de seu convencimento, à luz
dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema
e da legislação que entender aplicável ao caso concreto,
constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar
diligências que delonguem desnecessariamente o julgamento, a
fim de garantir a observância do princípio da celeridade
processual. 15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na hipótese dos
autos. 16. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp
1.068.697/PR 1a Turma Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.05.2010)
In casu, os fatos narrados, aliados aos documentos, bastam para
solucionar a questão com segurança, mostrando-se despicienda a renovação dos atos
instrutórios, sobretudo com a oitiva de testemunha, na forma como pretende a
apelante.
Devem ser afastadas, ainda, as teses de ilegitimidade, uma vez que
verifico a pertinência subjetiva de ambas as partes para integrar a demanda.
A apelante é a responsável pela distribuição de energia elétrica na
localidade. Assim, diante dos fatos narrados na exordial é possível concluir pela
pertinência a ser mantida no polo passivo da presente demanda, sobretudo no que
toca aos danos suportados.
No mais, no que tange à legitimidade ativa, cabe considerar que,
adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo
com as afirmações trazidas na petição inicial. Nesse contexto:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO
SUCESSÓRIO.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
BEM
INTEGRANTE
DE
QUINHÃO
HEREDITÁRIO
CEDIDO
A
TERCEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. 1.
Tem prevalecido na jurisprudência desta Corte o entendimento de
que as condições da ação, aí incluída a legitimidade para a causa,
devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das
afirmações deduzidas na petição inicial. 2. Assim, faltará legitimidade
quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na
petição inicial, que o processo não se pode desenvolver válida e
regularmente com relação àquele que figura no processo como autor
ou como réu. Quando, ao contrário, vislumbrada a possibilidade de
sobrevir pronunciamento de mérito relativamente a tais pessoas,
acerca do pedido formulado, não haverá carência de ação. 3. No
caso dos autos, a petição inicial afirma que o de cujos era o legítimo
proprietário do imóvel. Nesses termos, impossível sustentar, a partir
do que fixado pela teoria da asserção, que o espólio seja parte
ilegítima para ajuizar ação reivindicatória quanto a esse bem. 4. A
alegação trazida em sede de contestação, no sentido de que o
imóvel integrava quinhão hereditário cedido a terceira pessoa denota
circunstância que deve ser sopesada no momento do julgamento do
próprio mérito da demanda. O fato de o espólio ser ou não o
proprietário do bem repercute na procedência ou improcedência do
pedido, não na análise das condições da ação. 5. Agravo regimental
a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no REsp 1035860/MS,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) (g.n.)
Assim, a legitimidade das partes deve ser analisada in abstrato. A
constatação não deve se estender às provas documentais, uma vez que a
comprovação das alegações já diz respeito ao mérito.
Eventual ausência de responsabilidade no evento será objeto de
apreciação no mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto ao mérito propriamente dito, não se desconhece que a
responsabilidade civil do Estado, inclusive das concessionárias de serviço público, é
objetiva. Isso porque a Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê em seu bojo
que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa”.
De fato, nos termos do art. 2o, III, da Lei no 8.987/95 o
concessionário de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta e
risco”. Segundo ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade do
concessionário é objetiva à medida que o pagamento da indenização não depende da
comprovação de culpa ou dolo1”.
Igualmente, é sabido que, ao pagar a indenização pela verificação
de sinistro causado por terceiro, a seguradora se sub-roga na qualidade de credora,
conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a nova
credora atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado teria,
caso perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do dano.
Com base nesse entendimento, a jurisprudência consolidou que
deve ser aplicar às seguradoras a tutela do Código de Defesa do Consumidor quando
se estiver diante de ação regressiva em que o crédito originário advém de uma
relação de consumo. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de
Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.-
O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
1 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
Portanto, não apenas em virtude da natureza jurídico-administrativa
da recorrente, mas também por sua qualidade de fornecedora, a responsabilidade civil
por defeitos e vícios que atinjam os tomadores do serviço de energia elétrica é
objetiva, conforme se extrai do art. 14, caput e do art. 20, ambos da Lei no 8.078/90.
Há de se considerar, todavia, que a responsabilidade civil objetiva se
caracteriza exclusivamente pela desnecessidade de demonstração de elementos
subjetivos (dolo ou culpa) para a caracterização do dever de indenizar; sendo
imprescindível, todavia, a comprovação dos demais requisitos: dano e do nexo de
causalidade.
No caso concreto, não há prova segura acerca da ocorrência do
dano e do nexo de causalidade, não se podendo, pois, relacionar as supostas avarias
à conduta atribuída à apelada, na peça exordial.
Não se desconhece que, muito embora o art. 6o, VIII, da Lei no
8.078/90 preveja a inversão do ônus da prova como um dos direitos básicos do
consumidor, há de se consignar que ela não é automática, sendo imprescindível a
demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do
consumidor.
Nenhum desses requisitos se afigura presente no caso concreto. A
seguradora apelada não pode, sob qualquer aspecto, alegar desconhecimento técnico
de sua parte, haja vista o robusto corpo de experts que tem à sua disposição para a
aferição dos sinistros. Ademais, não se pode alegar verossimilhança quando o objeto
que dá azo à controvérsia foi inutilizado, deixando de ser apresentado como meio de
prova para a solução da quaestio iuris.
Importante consignar que a recorrida deixou de trazer ao crivo do
contraditório e da ampla defesa a análise técnica dos objetos danificados cobertos
pelo contrato.
Feitas tais considerações, é certo que, a despeito do parecer técnico
elaborado por terceiros, a pedido da própria seguradora, o orçamento da empresa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assistência técnica expressa mera opinião sobre o ocorrido, não se cuidando de
laudos precisos e imparciais. Cuida-se de documento muito singelo, que poderia ser
elaborado por qualquer um.
O “laudo técnico” em que se baseou o relatório da seguradora
aponta as simples observações de que os danos advieram de “sobrecarga de
rede elétrica, raio” (fls. 25). Sequer há indicação da qualificação do subscritor
responsável e da adoção de metodologias seguras para os supostos resultados
encontrados.
Inexiste,
portanto,
comprovação
suficiente
dos
elementos
necessários a embasar a responsabilização civil da apelante. De fato, não se pode
considerar cumprido o previsto no art. 373, I, do CPC até mesmo porque a prova está
destituída de expertise.
A unilateralidade do laudo é prejudicial à pretensão da recorrida. A
celeuma poderia ter sido evitada por meio da custódia dos bens danificados, dando-se
oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa, em eventual
procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, I, do CPC/15). Tais
providências seriam essenciais para a formação da convicção do Estado-Juiz sobre a
existência de responsabilidade civil por parte da concessionária.
Justamente por isso, o art. 204, § 7o, II, da Resolução Normativa no
414/10 da ANEEL prevê que o consumidor que sofre qualquer tipo de dano elétrico
tem a “a obrigação de permitir o acesso aos equipamentos objeto da solicitação e à
unidade consumidora de sua responsabilidade quando devidamente requisitado pela
distribuidora”.
A ausência de tais elementos inviabiliza a compreensão sobre as
causas das supostas oscilações elétricas, sendo impossível, nesse momento, aferir se
o alegado dano decorreu de prejuízo da rede elétrica externa ou doméstica, valendo
ressaltar, uma vez mais, que o laudo carreado é insatisfatório para essa finalidade.
Confira-se, a propósito, a recente jurisprudência desta E. Corte
Bandeirante sobre o tema:
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestada pela ré. Tese de cerceamento de defesa rejeitada.
Impossibilidade de realização da prova pericial postulada, uma vez
que os bens não foram preservados, como afirma a própria
contestação, neste ponto não impugnada na réplica. A empresa de
energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de
serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Se esses danos são ressarcidos por seguradora, esta tem o
direito de requerer o reembolso, por força do artigo 786 do
Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi cabalmente
demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido pelo segurado
e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1121868-
94.2015.8.26.0100; Relator: Mourão Neto; Órgão Julgador: 27a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 23/03/2018).
APELAÇÃO
ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA

Cerceamento de defesa Inocorrência Ausência de documentos
essenciais para a propositura da ação
Não verificação

Documentos devidamente acostados à exordial Aquilatar se são
suficientes a comprovar os fatos alegados é matéria de mérito

Desnecessidade
de
esgotamento
da
via
administrativa

Legitimidade passiva da concessionária em virtude do contrato
firmado com o sub-rogado Prescrição Não consumação A sub-
rogação confere à seguradora o mesmo prazo prescricional previsto
na relação jurídica originária em favor do segurado, qual seja, cinco
anos
Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, porquanto não demonstrou a alegada oscilação de
energia elétrica
Documentos unilateralmente produzidos, que
não se prestam a comprovar o nexo causal necessário à
procedência do pedido
Precedentes TJSP
SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO
(TJ-SP
-
AC:
10006715120198260095 SP 1000671-51.2019.8.26.0095, Relator:
Fábio Podestá, Data de Julgamento: 16/06/2020, 27a Câmara de
Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - NÃO
COMPROVADO
O
NEXO
DE
CAUSALIDADE
ENTRE
A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E O DANO QUE SE PRETENDE VER
INDENIZADO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO
ALEGADO DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR SENTENÇA MODIFICADA -
APELAÇÃO PROVIDA (TJSP, Apel. no 1003079.93.2018.8.26.0048,
Relator Luiz Eurico, 33a Câmara de Direito Privado, Data de
publicação: 16.11.2020).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO
REGRESSIVA AJUIZADA PELA SEGURADORA SUB-ROGADA
NOS
DIREITOS
DO
SEGURADO
-
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA - DOCUMENTOS LACÔNICOS - AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DA AUTORA - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É AUTOMÁTICA - NEXO
CAUSAL NÃO COMPROVADO SENTENÇA MANTIDA RECURSO
IMPROVIDO. Ainda que se trate de responsabilidade objetiva, faz-se
imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a
demonstração da existência de nexo de causalidade entre o dano
sofrido e o comportamento do agente causador”. “Não há como se
admitir a inversão do ônus da prova se, em nenhum momento, foi
concedida à concessionária a oportunidade de analisar os
equipamentos avariados, atribuindo-lhe o encargo de produzir prova
impossível. Prestigiar-se-ia, com isso, de forma desmedida a
atuação da seguradora que, por se sub-rogar indiscriminadamente
nos direitos do consumidor, eliminaria o risco inerente à sua
atividade empresarial, locupletando-se à custa da concessionária de
energia à míngua de prova do nexo causal” (TJSP, Apel. no
1041362-58.2020.8.26.0100, Relator Renato Sartorelli, 26a Câmara
de Direito Privado, Data de publicação: 16.11.2020).
AÇÃO DE REGRESSO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Danos aos
bens segurados. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada
a perícia. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso.
Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não
configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP, Apel. no
1032662-76.2019.8.26.0602, Relator Milton Carvalho, 36a Câmara
de Direito Privado, Data de publicação: 13.11.2020).
Portanto, restou ausente a demonstração de nexo causal entre a
conduta e o dano invocado.
Diante de tais ponderações e considerando que não foram
comprovados os elementos da responsabilidade civil, a improcedência do pedido é de
rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Invertido o resultado do julgamento, caberá à apelada pagar as
custas, as despesas processuais e os honorário sucumbenciais, os últimos, fixados
em 15% do valor atualizado da causa.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000993-17.2020.8.26.0619 (DIGITAL)
Comarca:
Taquaritinga 4a Vara Judicial
Juiz(a) :
Matheus de Souza Parducci Camargo
Apelante:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
(ré)
Apelada :
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS (autora)
Declaração de voto no 32.374
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
QUESTÃO
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
POR
FALTA
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE
INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO. O juiz
não está obrigado a produzir todas as provas
requeridas pelas partes, caso as provas dos autos
já sejam suficientes para ter formado sua
convicção, podendo indeferir as que considerar
desnecessárias e procrastinatórias. Ademais, no
caso, a prova a documental mostra-se suficiente
para seguro julgamento.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
QUESTÃO
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
PARA
A
CAUSA
("AD
CAUSAM").
DESCABIMENTO.
PRELIMINAR
REJEITADA.
RECURSO IMPROVIDO. Para ser parte legítima
na relação jurídica processual, que diz respeito à
verificação da pertinência abstrata das partes para
com
o direito material controvertido, basta,
conforme a teoria da asserção, que uma pessoa se
afirme titular de um direito e impute à outra, na
petição inicial, o envolvimento no conflito de
interesses e esta possa suportar, em tese, os
efeitos da sentença, como configurado no caso.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA
NO
LAUDO
TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE
SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RÉ
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso, não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa.
2.- Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
(CDC) ao caso examinado, uma vez que a relação
primária estabelecida entre o segurado e a
concessionária é de consumo, sub-rogando-se a
seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das
normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349
do Código Civil -- CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária
ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias
do risco da atividade (art. 14 do CDC) e do risco
administrativo (Art. 37, §6o, da Constituição Federal
-- CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos
causados nos equipamentos do segurado, em
decorrência de oscilações na rede elétrica,
competia à concessionária apelante comprovar a
exclusão de sua responsabilidade, nos termos do
art. 373, II, do Código deProcesso Civil -- CPC, e
do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu. Ademais, as descargas atmosféricas
não excluem sua responsabilidade, porquanto as
quedas
de
raios
são
eventos
previsíveis,
considerando a própria natureza e os riscos da
atividade empreendida pela ré.
PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS ajuizou ação regressiva de ressarcimento de
danos em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
O ilustre Magistrado a quo, por r.
sentença de fls. 132/138, cujo relatório adoto, julgou procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, I, do CPC, condenada a ré ao pagamento da importância de
R$ 899,99, corrigida monetariamente a partir do ajuizamento e juros de
mora da citação. Ante a sucumbência, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC, condenou a requerida ao pagamento de eventuais despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária que fixou em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Inconformada, apelou a ré com
pedido de reforma, pugnando pela concessão de efeito suspensivo. Em
resumo, aduz cerceamento de defesa em razão da ausência de oitiva
de testemunhas. Requer a realização de prova técnica simplificada,
visando instruir melhor o juízo. Insiste na ausência de interesse de agir
por não ter sido realizado pedido administrativo de ressarcimento de
danos elétricos e ilegitimidade passiva. No mérito alega que, conforme
análise interna, não foi constatada qualquer ocorrência nas instalações
do segurado. Nada nos autos demonstra cabalmente o nexo causal
entre os danos nos equipamentos do segurado e o fornecimento da
energia elétrica pela ré, danos que, podem ter derivado inclusive de
defeito na rede interna do próprio estabelecimento do consumidor. O
consumidor é responsável pela regularidade do medidor instalado em
sua unidade consumidora, bem como pela manutenção das instalações
internas. Os laudos apresentados são baseados em meras ordens de
serviço ou orçamentos de assistência técnica, os quais imputam a
responsabilidade à fornecedora de energia sem quaisquer outras
cautelas, não justificando a conclusão apresentada de que o dano
elétrico fora oriundo desta requerida. Caso se considere que os
supostos danos elétricos foram decorrentes de descarga elétrica,
conforme informação constante nos documentos acostados pela parte
apelada, temos que tal motivo configura excludente de
responsabilidade. O caso fortuito e a força maior são excludentes de
ilicitude, razão pela qual o pedido de ressarcimento resta prejudicado,
devendo a sentença ser reformada. Não há nexo causal entre o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reclamado na petição inicial e eventuais problemas na rede elétrica que
atende a unidade consumidora do segurado da parte autora. Muitas
podem ter sido as causas das avarias nos equipamentos do segurado
da parte da autora, por exemplo, um problema na instalação interna do
seu imóvel, aparelho demasiadamente antigo, enfim, não há uma
presunção de que a queima foi causada necessariamente por uma má
prestação no serviço prestado pela requerida. Os equipamentos
eletrônicos danificados tinham vários anos de uso, não podendo ser
considerado como valor para indenização o valor de um aparelho novo,
mas sim de outro semelhante, que ofereça as mesmas condições e que
tenha o mesmo tempo de uso (fls. 141/164).
Em contrarrazões, a apelada pugnou
pela manutenção da sentença, sustentando comprovação do evento
danoso e do nexo de causalidade. Apontou que o laudo técnico,
apresentado é contundente em determinar a causa direta e imediata
para o evento danoso a ocorrência de pico de tensão, que gerou uma
descarga de energia elétrica na rede. Insiste na desnecessidade do
pedido administrativo e que a concessionária não demonstrou a
regularidade na prestação dos serviços, devendo indenizar os danos
em razão de sua responsabilidade objetiva à luz da CF e do CDC. O
laudo técnico que acompanha a petição inicial, elaborado por
profissional idôneo, sem qualquer vínculo com o segurado e muito
menos com a seguradora, demonstrou com precisão profissional que os
danos no equipamento segurado ocorreram por distúrbios/sobrecarga
de energia elétrica na rede de responsabilidade da apelante. A apelante
não traz aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar
que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica não
sofreu qualquer pico de tensão na rede de energia elétrica, apenas telas
genéricas que nada comprovam. No caso em questão a modalidade de
responsabilidade civil aplicável ao caso é objetiva, pautada, dentre
outros, no risco administrativo, por força do artigo 37, § 6o, da CF (fls.
170/191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vencido, apresento declaração de
voto.
É o relatório.
1- Das questões preliminares
1.1- Do cerceamento de defesa
É
descabida
a
arguição
de
cerceamento de defesa, visto que as questões postas ao crivo do digno
Magistrado de primeiro grau cingiam-se, preponderantemente, a
matéria de direito, sendo que mesmo os aspectos fáticos da demanda
estavam suficientemente elucidados, prescindindo, assim, da reclamada
dilação probatória.
Não é ocioso lembrar que o juiz não
está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso
as dos autos já sejam suficientes para ter formada sua convicção,
podendo indeferir as que considerar desnecessárias e procrastinatórias
e determinar outras, tudo, com o escopo de velar pela rápida e segura
solução do litígio.
Aliás, o art. 370 do CPC prescreve
que:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Ademais, o art. 355, I, do CPC,
estabelece que: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença com resolução de mérito, quando: I não houver necessidade
de produção de outras provas”.
Neste sentido, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte
Superior, 'a tutela jurisdicional deve ser prestada de
modo a conter todos os elementos que possibilitem a
compreensão da controvérsia, bem como as razões
determinantes de decisão, como limites ao livre
convencimento do juiz, que deve formá-lo com base em
qualquer dos meios de prova admitidos em direito
material, hipótese em que não há que se falar em
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da
lide' e que 'o magistrado tem o poder-dever de julgar
antecipadamente a lide, desprezando a realização de
audiência para a produção de prova testemunhal, ao
constatar que o acervo documental acostado aos autos
possui suficiente força probante para nortear e instruir
seu entendimento' (REsp no 102303/PE, Rel. Min.
Vicente Leal, DJ de 17/05/99) ...” [AgRg no REsp 614221-
PR
Agravo Regimental no Recurso Especial no
2003/0218840-8, 1a Turma, Rel. Min. JOSÉ DELGADO,
v.u., j. em 18/5/04, em DJ de 7/6/2004, pág. 171].
Rejeita-se,
pois,
esta
preliminar
suscitada.
1.2.- Da ilegitimidade passiva "ad
causam"
Para ser parte legítima na relação
jurídica processual, que diz respeito à verificação da pertinência
abstrata das partes para com o direito material controvertido, basta,
conforme a teoria da asserção, que uma pessoa se afirme titular de um
direito e impute à outra, na petição inicial, o envolvimento no conflito de
interesses e esta possa suportar, em tese, os efeitos da sentença.
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
ensina que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Se a lide tem existência própria e é uma situação que
justifica o processo, ainda que injurídica seja a pretensão
do contendor, e que pode existir em situações que visam
mesmo a negar in totum a existência de qualquer relação
jurídica material, é melhor caracterizar a legitimação para
o processo com base nos elementos da lide do que nos
do direito debatido em juízo.
Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide,
isto é, os titulares dos interesses em conflito. A
legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado
na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se
opõe ou resiste à pretensão.” (Curso de Direito
Processual Civil”, vol. I, 25a ed., Editora Saraiva, pág.
57).
No caso em julgamento, considerada
a alegação da autora de que os danos gerados aos aparelhos do
segurado decorreram de oscilações de energia elétrica e que a ré é a
concessionária responsável pela distribuição de energia, evidente a
pertinência subjetiva.
Rejeita-se,
pois,
tal
preliminar
suscitada.
1.3.-
As demais alegações confundem-se
com o mérito, o qual passa a ser apreciado.
2.- Do mérito recursal
Cuida-se de ação regressiva de
indenização ajuizada por parte da seguradora em face da empresa
concessionária de serviço público, sob o fundamento de que indenizou
seu segurado quanto aos prejuízos decorrentes de falhas no
fornecimento de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiramente, cumpre reconhecer o
interesse processual da seguradora à luz de precedentes desta C.
Câmara no sentido de que “... não é necessário que o consumidor tenha
comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido
a reparação pela via administrativa para que a seguradora possa
exercer seu direito de regresso”, destacando-se que “... o estabelecido
pela Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser
adotado em caso de comunicação administrativa à concessionária,
nada mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal
procedimento”. 2
Também é necessário ressaltar a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso examinado,
uma vez que a relação primária estabelecida entre o segurado (pessoa
física) e a concessionária é de consumo. Portanto, comprovado o
pagamento da indenização ao segurado (fls. 33), a seguradora assume
a posição daquele, sub-rogando-se em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor, conforme se dessume dos arts. 786 e 349 do
CC. 3
A respeito da sub-rogação, esse o
comentário do ilustre Juiz HAMID CHARAF BDINE JR. sobre o art. 349
do CC:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o
novo credor pode exercer em relação ao devedor
tudo o que o primeiro credor dispunha contra ele.
Desse modo, se o consumidor tem os privilégios
da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC,
caso obtenha ressarcimento em virtude do seguro
que contratou, a seguradora poderá invocar o
tratamento
benéfico
conferido
pelas
normas
2 Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114, 31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
Paulo Ayrosa, j. em 09/08/2016.
3 C.C. Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
C.C. Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumeristas ao segurado e deduzi-las em face
do causador do dano. Imagine-se o caso de um
defeito no veículo gerar um acidente com prejuízos
ao motorista, que recebe a indenização da
companhia de seguros. Ao pagar a indenização, a
seguradora
sub-roga-se
nos
direitos
do
consumidor e pode invocar o disposto nos arts. 12
e 26 do CDC para se ressarcir dos eventuais
prejuízos que indenizou ao segurado. 4
Estabelecidas tais premissas, a r.
sentença não comporta reparo.
Com
efeito,
é
objetiva
a
responsabilidade da empresa ré baseada na teoria do risco da
atividade, amoldando-se o caso examinado à hipótese do art. 14 do
CDC, a saber:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a
segurança que o consumidor dele pode esperar,
levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele
se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
(...)
E a responsabilidade objetiva pela
reparação dos danos também decorre da teoria do risco administrativo
adotada pela Constituição Federal, no §6o do art. 37: “As pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
4 Código Civil Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed.,
Barueri, p. 345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, a autora comprovou suas
assertivas juntando aos autos a apólice de seguro contendo cobertura
contratada denominada “danos elétricos” (fls. 16/19), além do laudo
técnico de vistoria elaborado por empresa especializada comprovando
os danos decorrentes da oscilação de energia na rede de transmissão e
respectivos orçamentos (fls. 25), os quais instruíram a regulação de
sinistro, culminando no pagamento da indenização (fls. 33).
Frise-se que meras telas capturadas
do sistema interno da ré, isoladamente consideradas, são insuficientes
para infirmar a narrativa contida na exordial e prova documental que a
instruiu.
Ademais, os documentos juntados
pela demandante não foram impugnados especificamente pela
concessionária ré.
Descargas atmosféricas não excluem
a responsabilidade objetiva da concessionária, porquanto as quedas de
raios são eventos previsíveis, considerando a própria natureza e os
riscos da atividade empreendida pela ré. Assim, cabia à concessionária
de energia elétrica adotar medidas protetivas aos usuários
consumidores dos seus serviços com o uso de tecnologia adequada
para evitar suas consequências, a exemplo dos danos comprovados
nestes autos.
Nesse sentido, confiram-se julgados
desta C. Corte Paulista:
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA.
Seguro
residencial. Queima de equipamentos em razão de
oscilação na tensão de energia elétrica. Sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado,
em razão do pagamento de indenização. Art. 786
do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento. Ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não se desincumbiu de demonstrar a
normalidade da tensão fornecida na data do
sinistro. Ausência de caso fortuito ou força maior.
Descargas atmosféricas que são previsíveis, cujos
danos deveriam ser evitados com o uso de
tecnologia adequada. Desnecessidade de pedido
administrativo. Art. 204 da Resolução N.o 414/2010
da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de
ação, constitucionalmente previsto. RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
no
1121840-63.2014.8.26.0100,
25a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. Azuma Nishi, j.
em 18/08/2016).
AÇÃO REGRESSIVA
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE ELETRICIDADE PROCEDÊNCIA
APELAÇÃO - Responsabilidade objetiva dos
prestadores de serviços
Inteligência do artigo
37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor Incumbência
da concessionária de demonstrar que sua rede é
preparada para absorver a sobrecarga de energia,
seja por problemas técnicos apresentados pela
própria rede, seja por fatores naturais, como, v.g.
raios
Indenização devida
Precedente -
Sentença mantida. - Verba honorária
Fixação
que, à vista do valor da condenação, mostra-se
ínfima Sentença mantida. Recurso não provido
(Apelação no 1008879-06.2015.8.26.0114, 11a
Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
Marino Neto, j. em 17/08/2016).
Prestação de serviços. Ação de regresso da
seguradora.
Danos
elétricos
indenizados ao
segurado. Oscilações elétricas decorrentes de
descargas
atmosféricas.
Excludente
de
responsabilidade não configurada. Intempéries
meteorológicas que são previsíveis e corriqueiras.
Risco da atividade. Nexo causal demonstrado.
Dever de ressarcimento reconhecido. Juros de
mora. Incidência a partir da data da prolação da
sentença ou do trânsito em julgado. Tese
destituída de fomento afastada. Mantido o termo
inicial na forma prevista na sentença, a partir da
citação. Honorários sucumbenciais. Não comporta
redução verba honorária fixada em conformidade
com os parâmetros de balizamento previstos na
legislação processual e que não se mostra
excessiva. Recurso não provido. (Apelação no
1040160-14.2014.8.26.0114,
28a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. Cesar Lacerda,
j. em 15/08/2016).
Nesse
contexto,
competia
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária
apelante
comprovar
a
exclusão
de
sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII,
do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Portanto, caracterizada a efetiva
responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelas oscilações
da rede, e, configurado o nexo de causalidade entre tais ocorrências e
os danos anunciados na petição inicial, era de rigor a condenação da
ora apelante ao pagamento dos valores despendidos pela seguradora
para regulação e indenização do sinistro, devidamente comprovados
pelos documentos juntados com a petição inicial.
A propósito, esta C. 31a Câmara de
Direito Privado já decidiu:
PROCESSUAL CIVIL
ILEGITIMIDADE ATIVA
DO
SEGURADO

IMPERTINÊNCIA

INTERESSE
DE
AGIR
CONFIGURADO

PRELIMINARES AFASTADAS. I - Não há falar em
ilegitimidade ativa do segurado, pois a ação foi
ajuizada
pela
seguradora.
Ademais,
os
documentos de fls. 68/71, acostados à inicial,
trazem
o
endereço
completo
da
unidade
consumidora, inclusive com CEP e telefone; II -
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede
elétrica à concessionária ou requerido a reparação
pela via administrativa para que a seguradora
possa exercer seu direito de regresso. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

AÇÃO
REGRESSIVA
ENERGIA
ELÉTRICA

OSCILAÇÃO DANO EM APARELHO ELÉTRICO

RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA

RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado que a
ré, na condição de empresa concessionária de
distribuição de energia elétrica, prestou serviços
de forma inadequada, causando oscilação na rede
elétrica, o que determinou que aparelho elétrico do
segurado da autora fosse danificado, sendo
indenizado pela seguradora, que se sub-rogou nos
direitos do segurado, era de rigor a procedência da
ação (Apelação no 1008885-13.2015.8.26.0114,
31a Câmara de Direito Privado TJSP, Relator Des.
Paulo Ayrosa, j. em 09/08/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE
SEGURO. PROPOSITURA POR SEGURADORA
SUB-ROGADA. INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS
E OSCILAÇÃO DE ENERGIA QUE PROVOCOU
DANIFICAÇÃO EM APARELHOS. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE
CONSUMO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fato
de a segurada ser pessoa jurídica não obsta o
reconhecimento de sua qualidade de destinatária
final dos serviços prestados pela concessionária
ré, de modo que o contrato firmado se submete às
regras consumeristas. 2. O prazo prescricional
para a propositura da ação condenatória ao
pagamento de indenização por danos decorrentes
de falha na prestação de serviços, portanto, é de
cinco anos, por incidência do artigo 27 do Código
de Defesa do Consumidor. 3. A seguradora, tendo
realizado o pagamento dos danos em favor da
segurada, assumiu o posicionamento respectivo,
em virtude de sub-rogação, o que lhe confere a
legitimidade para reclamar a reparação dos danos
no mesmo posicionamento jurídico. 4. A prova
produzida não possibilita afirmar a ocorrência de
má utilização dos aparelhos ou defeito nas
instalações internas do estabelecimento segurado,
de
onde
decorre
a
responsabilidade
da
concessionária pelos prejuízos causados. 5. O
dispêndio havido a título de despesas com a
regulação do sinistro não integra a obrigação
estabelecida entre as partes, que se restringe à
prestação
securitária.

(Apelação
no
0170817-11.2011.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado TJSP, Relator Des. Antonio Rigolin,
j. em 11/08/2015).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ENERGIA
ELÉTRICA

CONCESSIONÁRIA

SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS
DIREITOS DE CONSUMIDOR DA RÉ - QUEIMA
DE EQUIPAMENTOS E NEXO CAUSAL COM A
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DEMONSTRADOS

RÉ
QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIU
DE
COMPROVAR
FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO
DA
AUTORA

PROVAS
SUFICIENTES, APTAS A DEMONSTRAR OS
DANOS
MATERIAIS
SUPORTADOS

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO. (Apelação no 0213608-
97.2008.8.26.0100, 31a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TJSP, Relator Des. Francisco Casconi, j. em
01/03/2016)
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
MATERIAIS
AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
OSCILAÇÃO
NA
REDE
DE
DISTRIBUIÇÃO
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA HÁBIL AMPARADA NO RELATÓRIO DE
REGULAÇÃO DE SINISTRO, LAUDO TÉCNICO
DE
ASSISTÊNCIA
DOS
APARELHOS
DANIFICADOS.
SERVIÇO
DEFEITUOSO
CONSTATADO. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA.
RECURSO
PROVIDO. A responsabilidade da ré pelo evento
danoso está comprovada pelo conjunto probatório
produzido pela autora. A comprovação do nexo de
causalidade entre a prestação de serviços e os
danos causados nos equipamentos da empresa
segurada tiveram como causa a oscilação na rede
elétrica
atestada
pelos
laudos
técnicos
apresentados em Juízo (Apelação com Revisão no
0203952-14.2011.8.26.0100,
31a
Câmara
de
Direito Privado, Relator Adilson de Araujo, j. em
28/10/2014).
3.- Dos Honorários Recursais
Levando em consideração o trabalho
adicional em grau recursal, elevo os honorários advocatícios em favor
do patrono da autora para 20% do valor da condenação, com suporte
no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.
4.- Do Dispositivo
Ante o exposto, por meu voto,
rejeitadas as preliminares suscitadas, nego provimento ao recurso,
respeitado o entendimento da douta maioria. Levando em consideração
o trabalho adicional em grau recursal, elevo os honorários advocatícios
em favor do patrono da autora para 20% (vinte por cento) do valor da
condenação, com suporte no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
P
g
.
i n i c i al P g
.
f
i
n
al
Categor
ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
1
Acórdão
s
Eletrônic
os
ROSANGELA MARIA TELLES
139826B5
1
2
2
6
Declaraç
ões de
Votos
ADILSON DE ARAUJO
1399532A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000993-17.2020.8.26.0619 e o código de confirmação da tabela acima.